Tribunal: TJMT
Processo: 1021845-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021845-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GERSON CLEMENTINO DA SILVA - CPF: 078.564.901-87 (AGRAVADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO
CONSTITUÍDO NA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
- NECESSIDADE -
VIOLAÇÃO AO ART. 272, §2o
,
C/C
ART. 920, I,

AMBOS
DO CPC
/2015

-

INTIMAÇÃO DIRECIONADA APENAS À PESSOA JURÍDICA
-

CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
-
NULIDADE

ABSOLUTA
-
RECURSO PROVIDO.

1.
É exigência do CPC e entendimento do STJ que a ausência de intimação dos advogados constituídos caracteriza cerceamento de defesa e nulidade do processo, conforme art. art. 272, § 2o
, c/c art. 920, I,
do CPC/15.

2.
A ausência de intimação do patrono constituído na execução extrajudicial para apresentar impugnação aos embargos à execução configura nulidade absoluta e cerceamento de defesa, por comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais fundamentais do processo.

3. Em sendo a primeira oportunidade em que a parte se manifestou nos autos, tratando-se de nulidade absoluta, matéria de ordem pública, não há que se falar em preclusão temporal, sendo cognoscível a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado.

4
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a

decisão proferida

no
s

Embargos à Execução

n.
1002929-41.2021.8.11.0011
, em trâmite n
a 1
a
Vara

de Mirassol do Oeste
/MT,
ajuizad
a
por

GERSON CLEMENTINO DA SILVA
,

que
indeferiu o pedido de nulidade processual por ausência de intimação válida
,
mantendo a sentença de procedência já transitada em julgado que reconheceu a prescrição da pretensão executória.

A
lega
, em síntese,
a ocorrência de nulidade processual, ao argumento de que não foi regularmente intimado da tramitação da ação, tampouco seu patrono foi notificado para apresentar impugnação aos embargos, o que culminou na revelia e no julgamento antecipado da lide.

Sustenta que mesmo após a habilitação regular de seu patrono nos autos da execução principal, a intimação para apresentar impugnação foi direcionada apenas à pessoa jurídica, em violação ao disposto no art. 272, §2o
,
do CPC, o que configura cerceamento de defesa.

Argumenta

que
,
no mérito
,
não há que se falar em prescrição da pretensão executória, pois conforme jurisprudência pacificada do STJ, o prazo prescricional de três anos em cédulas de crédito rural se inicia a partir do vencimento da última parcela e não da data do vencimento antecipado, salvo se este foi efetivamente operado e comunicado.

Ao final, pugna pelo
provimento do
recurso
para reformar a decisão agravada, declarando a nulidade dos atos processuais praticados sem a intimação válida de seu patrono, com a reabertura do prazo para apresentação de impugnação aos embargos.

A liminar postulada foi deferida (Id. 295275859).

Contrarrazões no Id. 297618438 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos
na origem,
verifica-se que
GERSON
CLEMENTINO DA SILVA

ajuizou
Embargos à Execução n. 1002929-41.2021.8.11.0011

em face d
o
BANCO DO BRASIL SA
objetivando o

reconhecimento da prescrição da pretensão executiva da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia no 040/02709-0
ou a retificação dos cálculos, no processo de E
xecução n. 1001825-82.2019.8.11.0011.

Em 12/01/2023 foi
indeferida a liminar postulada e
determinada a intimação do embargado para oferecer impugnação.

Após a
intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, sobreveio a
sentença

nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte
embargad
a, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside na alegação de nulidade processual por ausência de intimação
válida
do patrono do
BANCO DO BRASIL SA
para apresentar impugnação aos
Em
bargos à
Ex
ecução, evidenciando cerceamento de defesa.

Analisando detidamente os autos, verific
a-se
que assiste razão ao agravante.

O art. 272, §2o
,
do CPC estabelece que
"sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados"
.

É cediço que os embargos à execução (artigos 914 a 920, do CPC) possuem forma de ação autônoma, isto é, natureza jurídica de defesa
,
distribuída por dependência, com autuação em apartado,
a fim de que a parte
embargada
possa
então oferecer “impugnação”, portanto, um ato sequencial dentro da ação de embargos, cujo prazo
terá início
nos termos do art. 920, I, do C
PC
/2015
.

Art. 920. Recebidos os embargos:

I -
o

exequente
será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias;

II -
a
seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência;

III - encerrada a instrução, o juiz proferirá
sentença.
[
g.n
.]

Nesse contexto, a citação da parte exequente/embargada é desnecessária. No entanto, há necessidade de intimação do advogado regularmente constituído na ação de execução quando há interposição de embargos à execução para poder exercer o direito de defesa de seu constituinte através de impugnação, nos termos do art. 920, I, do CPC/15.
A a
usência de intimação do advogado acarreta cerceamento de defesa.

No caso em análise, embora o
BANCO DO BRASIL SA
tenha sido intimado
/citado
por meio eletrônico
n
o
seu
domicilio
judicial no
sistema

PJe
, constata-se que não houve intimação específica direcionada ao advogado constituído nos autos da execução principal, em clara violação ao
s
dispositivo
s
lega
is
supracitado
s
.

Vejamos o expediente da decisão proferida e
m 12/01/2023 que determinou a intimação do embargado para oferecer impugnação:

Igualmente, d
a intimação para especificar as provas a produzir
, despacho e sentença proferida em 04/04/2025:

Portanto,
apesar de o BANCO DO BRASIL SA possuir advogado regularmente constituído nos autos da execução principal, as intimações nos embargos à execução foram direcionadas apenas à pessoa jurídica, sem a devida notificação do patrono, o que configura nulidade insanável.

I
nsta consignar que quem tem conhecimento técnico para opor a impugnação na ação de embargos à execução é o advogado, da ação de execução, e não a parte que o constituiu para ajuizamento da ação executiva.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO DO BANCO EMBARGADO PARA APRESENTAR RESPOSTA. ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. NULIDADE AFASTADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 920, I, DO CPC. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO, BASTANDO A INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na doutrina processualista, prevalece o entendimento de que os embargos do devedor, a despeito de ostentarem natureza jurídica de processo cognitivo incidental e autônomo em relação ao feito executivo, não exigem citação do sujeito passivo (exequente/embargado), bastando a intimação na pessoa do advogado pela imprensa.

2. No caso, a nulidade da citação deve ser afastada, tendo em vista que
o art. 920, I, do CPC não exige a citação,
mas
apenas a intimação do advogado do embargado
e, no caso, ficou demonstrado que os patronos do recorrente foram devidamente intimados para responder aos embargos à execução.

3.
(...)

4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.342.228/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024).
[
g.n
.]

Em se tratando de nulidade por ausência de intimação válida, não há que se falar em preclusão temporal, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência,
eis que
não houve
anterior
manifestação n
os autos
pelo embargado, ora agravante, sendo essa a sua primeira oportunidade.

Com essas considerações, restou suplantada neste momento, a análise da alegada prescrição.

Ante o
exposto,
dou
provimento
ao recurso
para declarar a nulidade dos atos processuais praticados sem a intimação do patrono do
BANCO DO BRASIL SA. Por conseguinte,
determino
a intimação do
patrono do embargado
e
reabertura do prazo para apresentação de impugnação aos embargos à execução.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025